Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700320-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: MERCADO E ACOUGUE UNAI LTDA - ME, WELLINGTON VIEIRA DOS SANTOS DESPACHO Nada obstante tenha o agravante requerido a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, não declinou as razões para tanto, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido. Intimem-se para contrarrazões, observando-se o disposto no art. 346, do CPC. Publique-se. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator